Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL DE IMPOSSIBILIDADE DE ENVIO NO PRAZO RECURSAL
1. Conforme documentos juntados (ID 53037063 - Pág. 14), o Autor enviou, no prazo editalício de 10/04/2023 a 19/04/2023, carteirinha e declaração do REDOME que comprovavam ser doador de medula óssea, porém o edital para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Alagoas previa também a necessidade de envio de declaração, firmada pelo próprio candidato, de que não usufruiu do direito da isenção no período de 32 meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o benefício, segundo item 6.4.7.2.5, “b”, cuja ausência de envio acarretou no indeferimento de sua solicitação de isenção. O candidato enviou a declaração apenas em recurso (ID 53037008), na data de 28/04/2023, porém o edital vedava expressamente a possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta no período de interposição do recurso, conforme item 6.4.7.10.6.
2. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para a Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame. O princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.
3. O descumprimento do edital quanto ao não envio de declaração quando da solicitação de isenção e seu envio apenas em recurso, quando já vedado, acarretou corretamente o indeferimento da isenção solicitada, pelo que o candidato teve que efetuar o pagamento da taxa de inscrição do concurso público.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, condenado o recorrente nas custas e em honorários advocatícios, esses fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que o valor da causa é irrisório, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC e artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.